Tribunal: TJDFT
Processo: 0718723-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0718723-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: CARLOS MIGUEL ELIAS FAGIANI, CHRISTIANE ANDRADE RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda. contra decisão proferida em sede de ação de rescisão contratual c/c indenização por danos materiais e morais, ajuizada por Christiane Andrade Rodrigues e Carlos Miguel Elias Fagiani, na qual o d. juízo de primeiro grau deferiu parcialmente o pedido de concessão da tutela de urgência e determinou o bloqueio da quantia de R$12.870,00 nas contas bancárias das rés J &amp; B Viagens e Turismo Ltda., IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda. – Epp, Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo Ltda. e B &amp; T Associados Corretora de Câmbio Ltda. (ID 66076424 dos autos de origem). Em suas razões, sustenta a quarta demandada/agravante, em síntese, que a decisão se mostra ilegal e abusiva, na medida em que desconsidera as seguintes circunstâncias: (i) a ausência de risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela cautelar em face da agravante; (ii) o descabimento da medida de arresto diante da ausência de título executivo; (iii) a ausência de requisitos atinentes à verificação, em cognição sumária, da responsabilidade civil (culpa, dolo e nexo de causalidade), antecipando dessa forma o mérito, antes mesmo da citação da parte; (iv) o fato de que a operação realizada pela parte autora com a IEX (compra de moeda estrangeira com entrega futura) é vedada pelo Banco Central do Brasil; (v) o fato de que os valores (ou moedas) penhorados(as) são essenciais à atividade da empresa recorrente e seus legítimos correspondentes cambiais, tratando-se, portanto, de bens impenhoráveis, na forma do art. 831, V, do CPC; e (vi) a ilegitimidade da empresa agravante. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de que sejam desbloqueados os valores encontrados em suas contas e, no mérito, o provimento do recurso. Preparo regular (ID 17105699 e ID 17105701). É o relatório. DECIDO. De início, cumpre salientar que a tese alusiva à ilegitimidade passiva arguida pela agravante não enseja apreciação. Isso porque referida matéria ainda não foi suscitada junto ao juízo de origem, não sendo objeto da decisão agravada. Logo, revela-se a impossibilidade de conhecimento da matéria pela instância revisora, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO INTERNO (REGIMENTAL). JULGAMENTO CONJUNTO DOS RECURSOS. IDENTIDADE DE OBJETO. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FEITO EXECUTÓRIO. IMPUGNAÇÃO POR EXCESSO DE EXECUÇÃO/PENHORA. RESOLUÇÃO DO INCIDENTE. DECISÃO AGRAVADA. LIMITES OBJETIVOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS NÃO DECIDIDAS NA ORIGEM. RECURSO PARCIALMENTE NÃO CONHECIDO. MÉRITO RECURSAL. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DECIDIDO NOS LIMITES DA LIDE TRAVADA ENTRE AS PARTES. PONTOS CONTROVERTIDOS INSERIDOS NAS HIPÓTESES LEGALMENTE PREVISTAS (CPC, ART. 525, § 1o, V). EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. CONFIRMAÇÃO DO DECIDIDO NA ORIGEM. IMPERIOSIDADE. VÍCIOS E/OU NULIDADES. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. 1. Consoante comezinha regra de direito procedimental, o objeto do agravo de instrumento deve restringir-se ao que foi efetivamente apreciado e decidido pela decisão apontada como agravada, não sendo admitido que a apresentação de argumentação inovadora nas razões recursais, sobre questão que não foi decidida pelo ato resistido. 1.1. Regra geral, as razões formuladas no agravo de instrumento devem se limitar à devolução das questões efetivamente enfrentadas pela decisão recorrida, a fim de se evitar inadmissível supressão de instância, ainda que a inovação discutida se cuide de matéria de ordem pública. 1.2. In casu, no bojo do agravo de instrumento há pedidos de natureza declaratória e satisfativa não requeridos pelo recorrente quando se manifestou sobre a impugnação interposta pela parte adversa, que, por consequência, não foram apreciados na decisão vergastada. Com vistas a evitar qualquer nulidade por eventual supressão de instância, tais pedidos sequer serão conhecidos, haja vista que trata de discussões não decididas na origem. 1.3. Precedentes: Acórdão n.1029587, 07028529120178070000, Relator: JOSÉ DIVINO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 12/07/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n.1044063, 20160020404315AGI, Relator: VERA ANDRIGHI 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/08/2017, Publicado no DJE: 05/09/2017. Pág.: 368/371; etc. 1.4. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO NOS PONTOS NÃO APRECIADOS PELO JUÍZO A QUO NA DECISÃO AGRAVADA. 2. Do cotejo analítico dos autos, denota-se que a decisão recorrida apreciou o incidente de impugnação por excesso de execução/penhora interposto pela parte devedora, sopesando casuística e fundamentadamente as argumentações expendidas pelos litigantes, acolhendo-o em parte, ante a constatação de inexatidão do crédito perseguido vinculada ao percentual da verba honorária cobrada. Confirmação do excesso de execução aferido no decisum atacado. (...) 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO DESPROVIDOS. (Acórdão n.1151805, 07160899520178070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/02/2019, Publicado no DJE: 21/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VALOR DA CONDENAÇÃO. AVALIAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE. PESQUISA APRESENTADA PELO RÉU. NÃO PREVALÊNCIA SOBRE A PESQUISA DO AUTOR. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. REMUNERAÇÃO DO PERITO. RATEIO ENTRE AS PARTES. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação apresentada pelo agravante. 2. É inviável o conhecimento de matéria não posta à apreciação do juízo de origem, ainda que de ordem pública, porquanto constitui inovação recursal, sob pena de se incorrer em supressão de instância e em afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 3.. Para a avaliação do imóvel objeto dos autos é necessário o trabalho de um expert, pois este poderá ir ao local com a finalidade de averiguar as peculiaridades do lote e empregar seus conhecimentos técnicos especializados para apuração de seu valor. Assim, a pesquisa mercadológica feita pelas partes ou a avaliação feita por um oficial de justiça não são suficientes para o fim de se velar pelo exato cumprimento do título judicial. 4. Tendo sido a perícia determinada de ofício pelo Juízo de origem, a remuneração do perito deve ser rateada entre as partes, conforme determinação do art. 95 do Código de Processo Civil. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1143954, 07167755320188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Passo à análise da liminar vindicada. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários a amparar o pleito liminar vindicado. Como cediço, a antecipação da tutela é espécie de tutela de urgência que autoriza a fruição antecipada do bem da vida colimado no pedido principal. Logo, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo deve estar amplamente demonstrada, ao contrário, há que se submeter a pretensão ao regular trâmite do feito, sob pena de subverter a regra geral transmudando-a em regra de exceção, que é a concessão do bem da vida logo à abertura do processo. Nessas condições, não se vislumbra quadro de extrema excepcionalidade a autorizar a providência de urgência requerida pela parte autora, ora agravada, senão, vejamos. É certo que vários negócios jurídicos estão sofrendo impactos negativos em decorrência da pandemia do coronavírus (Covid-19), podendo culminar no descumprimento parcial ou total das obrigações contratuais. Contudo, a alegação de existência de reclamações na página eletrônica “Reclame Aqui”, de ajuizamento de ações referentes a contratos semelhantes por outros consumidores, e de ausência de resposta das requeridas IEX e J &amp; B às tentativas de contato, conforme consignado na petição inicial da ação originária, não autorizam, neste momento processual, a medida drástica de bloqueio de créditos da agravante, porquanto não conduzem à demonstração de insolvência ou incapacidade financeira da agravante. De fato, em tempo de colapso financeiro provocado, especialmente, pela recente pandemia, revela-se primordial que os contratantes, pautados no bom senso, colaboração e boa-fé, busquem uma saída negocial que seja conveniente para ambas as partes. Percebe-se, pois, que a questão deve ser apreciada num juízo de cognição exauriente, após o estabelecimento do contraditório nos autos da ação originária, oportunidade em que se poderá esclarecer, inclusive, a pertinência subjetiva de todas as demandadas. Enfim, a tutela de urgência deve se adequar às garantias do devido processo legal, não sendo apropriada a sua concessão inaudita altera pars, quando a matéria, como visto, exige instrução probatória para a correta elucidação dos fatos. Por oportuno, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESOLUÇÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES E INDENIZAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO DAS RÉS NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A provável existência de um direito, sem risco de dano grave ou de ineficácia da tutela jurisdicional definitiva, não autoriza a imediata concessão do direito vindicado, em exceção ao curso natural do procedimento recursal com o exercício do Contraditório. 2. A alegação de dilapidação do patrimônio das empresas demandadas a partir da citação, sem qualquer indício de verossimilhança ou embasamento probatório, caracteriza argumento genérico e incapaz de justificar a concessão da tutela de urgência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1189382, 07063659620198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 2/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa linha, imperiosa a concessão da medida requerida pela agravante. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para que sejam desbloqueadas as contas bancárias da agravante, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora